Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-46.2015.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000446-46.2015.8.05.0123 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO MAIA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA PINTO APELADO: MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA Advogado(s):KERRY ANNE ESTEVES FARIAS ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. VEÍCULO QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E COLIDIU NA PARTE FRONTAL DO VEÍCULO DA AUTORA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DEMONSTRA A DINÂMICA DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS QUE DEVERÃO SER ARCADOS PELA PARTE ACIONADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000446-46.2015.8.05.0123, da Comarca de Itanhém, em que é apelante ROBERTO MAIA DOS SANTOS e JAIEL QUARESA TEIXEIRA e apelado, MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.